Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CAESB. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF, RE n. 837.311, repercussão geral, tema n. 784).

2. A extinção de contratos de trabalho até então vigentes, não obriga, por si só, a contratação de outro empregado, tendo em vista que a Sociedade de Economia Mista detém discricionariedade para gerir a sua estrutura, observando a disponibilidade orçamentária e financeira da entidade. 2.1. Não há um quantitativo de cargos fixado em lei a ser obrigatoriamente preenchido, devendo-se ressaltar que as contratações nas sociedades de economia mista obedecem às demandas do mercado e, sobretudo, à necessidade do serviço.

3. Em se tratando de concurso público, a interferência do Poder Judiciário deve ser excepcional, de modo a evitar a ingerência indevida em outros poderes, ressalvados os casos de ilegalidade.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.